Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718335-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LIMA DE PAULA AGRAVADO: ADELMO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO LIMA DE PAULA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de ADELMO DE PAULA, processo n. 0716588-36.2018.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de bloqueio da CNH do agravado/devedor. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 156825840 dos autos de origem): ‘1. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos que tramita sob o rito da penhora, conforme petição inicial - Num. 23960078 - Pág. 1/15 e decisão de Num. 24343139 - Pág. 1/3. 2. O executado foi pessoalmente intimado - Num. 40573625 - Pág. 9, porém manteve-se silente, conforme certificado em id Num. 43469656 - Pág. 1. 3. Foram deferidas e realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG, a fim de localizar bens passíveis de penhora – id Num. 44611177 - Pág. 1/2. 4. A pesquisa junto ao sistema Bacenjud restou-se infrutífera, conforme id Num. 47907615 - Pág. 1/2, no entanto, foram localizados veículos por meio do sistema Renajud constando restrições judiciais – id Num. 51435964 - Pág. 1, id Num. 51436005 - Pág. 1, id Num. 51436018 - Pág. 1, id Num. 51436036 - Pág. 1, id Num. 51436057 - Pág. 1, id Num. 51436166 - Pág. 1, id Num. 51436761 - Pág. 1, id Num. 51436817 - Pág. 1 e id Num. 51436873 - Pág. 1. 5. A decisão de id Num. 68548089 – Pág. 1 deferiu novamente a penhora "on line" do dinheiro em depósito bancário em conta-corrente, conta-poupança, fundos de investimento ou quaisquer outras aplicações financeiras em nome do executado, até o limite do valor da dívida. 6. O nome do executado foi cadastrado no banco de inadimplentes da Serasa, conforme id Num. 110911624 – Pág. 1. 7. Constam pesquisas pelo sistema Infoseg em id Num. 110913672 – Pág. 1/6. 8. O executado, em id Num. 112839579 – Pág. 1, informou que o exequente protocolou cumprimento de sentença pelo rito da prisão, executando as mesmas parcelas no outro processo, segundo os autos do processo n. 0709271-50.2019.8.09.0003. 9. O exequente impugnou o alegado pelo executado, em id Num. 113389530 – Pág. 1, demonstrando que ele não trouxe sustentação dos seus argumentos, pugnando pelo prosseguimento do feito e atualizando o débito, conforme planilha de id Num. 113389531 – Pág. 1/6. 10. O exequente informou sua nova conta digital em id Num. 114751270 – Pág. 1. 11. Pesquisa pelo sistema Bacenjud restou infrutífera, conforme id Num. 114968331 – Pág. 1/2. 12. Houve um pedido de habilitação nos autos de uma interessada a fim de solicitar a desconstituição da penhora dos veículos que foram arrematados em outro processo de execução que tramitou na Comarca de Posse/GO (autos n. 13793- 16.2016.8.09.0132) - id Num. 115636448 – Pág. 1/3. Segundo a carta de arrematação, anexada em id Num. 115636450 – Pág. 1, os veículos arrematados foram: MMC/Pajero Sport 2.8 HPE 4x4, cor Preta, ano/modelo 2004/2004, Placa JQC-8117 e uma MMC/L200 GLS 2.5 4x4, cor Vermelha, ano/modelo 2003/2003, placa DIR-6562. 13. Em resposta ao ofício enviado à Caixa Econômica Federa, conforme id Num. 117561788 – Pág. 1, informou-se que não existe saldo de FGTS/PIS em nome do executado. 14. O exequente, em id Num. 126925539 – Pág. 1, manifestou pela manutenção da penhora dos veículos arrematados, tendo em vista que o crédito alimentar tem preferência. 15. Em resposta ao ofício enviado ao Banco do Brasil, conforme id Num. 124325592 – Pág. 1, informou-se que não existe saldo de PASEP em nome do executado. 16. A decisão de id Num. 131663746 – Pág. 1 determinou a retirada da restrição dos veículos arrematados. 17. O exequente, em id Num. 135767046 – Pág. 1, requereu pesquisas via sistema SNIPER e anexou planilha atualizando o débito, conforme id Num. 135767047 – Pág. 1/2. 18. A certidão de id Num. 136458158 – Pág. 1 informou que não consta restrição veicular registrada por este juízo. Resposta ao ofício enviado ao DETRAN em id Num. 138697150 – Pág. 1. 19. O executado, em id Num. 143817905 – Pág. 1/4, solicitou que fosse oficiado o cartório de Posse/GO a fim de informar se há algum imóvel registrado em nome do executado, sem o pagamento de custas, pela gratuidade deferida. 20. A decisão de id Num. 145777522 – Pág. 1 deferiu o ofício solicitado pelo exequente e ele já foi enviado, conforme id Num. 148521492 – Pág. 1. 21. O exequente solicitou, em id Num. 152078866 – Pág. 1/2, a suspensão da CNH do executado, pelo prazo de um ano, como medida coercitiva de execução da dívida, que já totaliza o valor de quase R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). 22. Decido. 23. Preliminarmente, observo que o atual processo de execução já se arrasta por mais de 5 (cinco) anos e a dívida de alimentos nunca foi integralmente satisfeita, já perfazendo o total de R$ 118.403,14 (cento e dezoito mil quatrocentos e três reais e catorze centavos) - Num. 135767047 – Pág. 1/2, sendo a última atualização do valor feita no mês de setembro de 2022. 24. Já foram deferidas diversas pesquisas no intuito de se encontrar algum bem passível de penhora ou de se penhorar algum valor em conta no nome do executado, todavia nenhuma das medidas se mostraram frutíferas. 25. Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, tendo em conta que a medida não se mostra efetiva a compelir o devedor a adimplir o débito alimentar, não sendo o caso de se aplicar técnicas coercitivas atípicas. 26. Nesse sentido já se manifestou o e. TJDFT. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão daCarteiraNacional deHabilitação, a apreensão do passaporte e obloqueiode cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. 2. Denota intuito meramente protelatório a oposição de embargos de declaração com a finalidade de, sob a pecha de contradição e obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJDFT. 2a Turma Cível.Acórdão n.1003454. Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 27. Intime-se o exequente para indicar concretamente bens do devedor para penhora, na forma do art. 524, inciso VII, do CPC, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC. 28. Sem prejuízo, certifique a secretaria se houve resposta ao ofício enviado em id Num. 148521492 – Pág. 1 e, caso positivo, intime-se o exequente a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste sobre o que lhe entender de direito. 29. Cumpra-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, o agravante defende a tese de que a r. decisão recorrida deve ser reformada, pois entende necessária a medida executória atípica, consubstanciada na suspensão da CNH do devedor/agravado, em face da sua resistência de cumprir a obrigação estabelecida. Cita precedentes do col. STJ e deste TJDFT que abonariam a sua tese jurídica. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, “para que o Juízo a quo determine a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado, oficiando, para tanto, o DETRAN-DF para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar formulado. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Conforme se depreende dos autos de origem, o crédito encontra-se preservado, e não há notícia de ato judicial tendente a extinguir o processo. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator